Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO NA INTERNET. LEI 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. OFENSAS MORAIS QUE EXCEDEM A SIMPLES LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RETIRADA DE PERFIL FALSO. PUBLICAÇÕES DANOSAS À IMAGEM. INTUITO DE DIFAMAR. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Trata-se de ação na qual o autor requer condenação da parte requerida em obrigação de fazer, consistente na retirada de publicações em rede social tidas por ofensivas à honra do demandante.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença para que as postagens efetivadas na internet permaneçam disponíveis. Sustenta que as informações veiculadas são de conhecimento público e de fácil acesso, limitando a livre manifestação do pensamento.
2. A Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento, veda o anonimato e assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5o, IV e V). 2.1. Assegurada também a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e protege o amplo acesso à informação (art. 5o, IX e XIV). 2.2. No capítulo da Comunicação Social, o art. 220 complementa esse quadro normativo, ao dispor que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” e que “nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV.” 2.3. Tal artigo veda toda e qualquer censura política, ideológica e artística, bem como proíbe que o domínio do meio de comunicação constitua monopólio ou oligopólio.
3. A Lei n. 12.965, de 23/4/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabelece que “a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão” (art. 2o). 3.1. A liberdade de expressão é protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, a nível constitucional e legal, e significa o direito que cada um tem de manifestar seus pensamentos, opiniões e ideias. 3.2. A liberdade de expressão é um direito fundamental, porém, assim como os demais, não possui caráter absoluto na medida em que deve observar as demais disposições constitucionais de forma que nenhum direito fundamental pode ser suprimido (princípio da concordância prática ou da harmonização).
4. No caso presente, verifica-se que o perfil indicado no Facebook não foi criado pelo autor, em que pese constarem o seu nome e sua foto, há publicações nas quais o mesmo é acusado de ser estelionatário. 4.1. Resta claro que o perfil foi criado com o único intuito de denegrir a imagem do apelado. A exclusão do perfil, assim como ressaltado na sentença, é medida que se impõe.
5. No que tange às demais publicações, o juízo de primeiro grau não determinou a exclusão completa da página ou do perfil, apenas ordenou a retirada do conteúdo ofensivo ao autor da ação. 5.1. Note-se que as expressões utilizadas naqueles vídeos, tais quais “tortura funcionário”, “estelionatário” “casal 20 do crime” demonstram que as postagens não detêm conteúdo apenas informativo, mas denotam a intenção de difamar.
6. A determinação de exclusão do conteúdo exclusivamente lesivo à imagem do autor é medida acertada a fim de proteger a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, tutelar a honra objetiva do requerente.
7. Precedente: “(...) 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de bloqueio de perfil ou de remoção imediata de conteúdo, supostamente ofensivo ao demandante, ora recorrente, publicado na rede mundial de computadores por meio de página na plataforma "Facebook". 2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é pré-concebida pela estrutura normativa vigente. É por meio do exame do caso concreto que deve ser procedido o estabelecimento do o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério de ponderação. 3. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa e dos demais elementos ínsitos à personalidade (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal). Entendimento em harmonia com o decidido na ADPF no 130. 4. A demonstração, no caso concreto, de que determinada publicação atinge a esfera da intimidade da pessoa prova a ocorrência de abuso do direito à liberdade de expressão, uma vez verificado, em concreto, que não existe interesse público a ser resguardado por meio da publicação aludida. Nessa situação deve prevalecer a preservação da esfera de intimidade em detrimento da liberdade de expressão. 4.1. O demandante demonstrou concretamente que as publicações promovidas por meio de perfil sediado no "Facebook", com a especificação dos respectivos URLs, veiculou seu nome de modo inadvertido, relacionando-o a eventos como a suposta prática de relações extraconjugais. Essa situação revela a exposição, de modo constrangedor, da vida íntima e privada do demandante, notadamente por meio do emprego de palavras e expressões ofensivas e grosseiras. 5. Recurso conhecido e provido.” (07356705720218070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 23/2/2022).
8. Apelo improvido.